Tribunal: STJ
Processo: 0427276-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1048594 - RN(2025/0427276-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: EVANDRO FABIO ZUCH
ADVOGADOS
: EVANDRO FABIO ZUCH - RS054538
ANTONIO CARLOS RODRIGUES JÚNIOR - RS111682
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
PACIENTE
: DANIELA AIRES FRAGA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. APREENSÃO DE ACESSÓRIOS
E EQUIPAMENTOS DE USO MILITAR E POLICIAL. HISTÓRICO
CRIMINAL COM CRIMES DE AMEAÇA E EXTORSÃO. RISCO
CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
INSUFICIENTES.
NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a
Habeas corpus
ordem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
30/04/2026
06/05/2026,
e, nessa parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
habeas corpus
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56631171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 26014e8f-b35a-4790-b3db-15e1a960c59b

HABEAS CORPUS No 1048594 - RN(2025/0427276-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: EVANDRO FABIO ZUCH
ADVOGADOS
: EVANDRO FABIO ZUCH - RS054538
ANTONIO CARLOS RODRIGUES JÚNIOR - RS111682
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
PACIENTE
: DANIELA AIRES FRAGA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. APREENSÃO DE ACESSÓRIOS
E EQUIPAMENTOS DE USO MILITAR E POLICIAL. HISTÓRICO
CRIMINAL COM CRIMES DE AMEAÇA E EXTORSÃO. RISCO
CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
INSUFICIENTES.
NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a
Habeas corpus
ordem.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de DANIELA AIRES
habeas corpus
FRAGA, presa preventivamente e denunciada pela prática do crime do
da
art. 16
(Processo n. 0802472-69.2025.8.20.5162, Unidade Judiciária de
Lei n. 10.826/2003
Delitos de Organizações Criminosas – comarca de
) – (fls.
).
Extremoz/RN
2/5
O impetrante aponta como autoridade coatora a Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que, em
denegou a
16/10/2025,
ordem (HC n. 0816806-74.2025.8.20.0000) – (fls.
).
33/40
Documento eletrônico VDA55571157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2026 10:55:46
Código de Controle do Documento: 3ee91dbb-feae-4e25-bf7e-ccc1c36feedc

Alega, de início, a ilegalidade da invasão domiciliar em horário noturno, sem
justa causa e sem demonstração de flagrante delito, com ilicitude das provas.
Sustenta a ausência de fundamentação concreta e individualizada para
manter a preventiva, com violação do
do Código de Processo Penal, apoiando-
art. 315
se em motivos genéricos e descolados do caso concreto.
Aduz que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes, pois o
crime não envolveu violência ou grave ameaça e a paciente possui condições pessoais
favoráveis.
Em caráter liminar, requer a suspensão imediata dos efeitos da decisão que
decretou e manteve a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura; e, no
mérito, pede a concessão definitiva da ordem para revogar a preventiva e expedir
alvará, reconhecendo a falta de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da
medida (fl. 21). Subsidiariamente, postula a substituição da prisão por cautelares do
do Código de Processo Penal (fl. 21).
art. 319
Este
me foi distribuído em razão da anterior impetração do HC n.
writ
1.030.845/RN.
A liminar foi indeferida.
Foram solicitadas informações, mas até o momento não foram prestadas
pelo Juízo de origem.
O Ministério Público Federal opinou conhecimento parcial do habeas corpus
e, nessa extensão, pela denegação da ordem.
É o relatório.
VOTO
A decisão de prisão preventiva está alicerçada no risco concreto de
reiteração delitiva, pois o Juiz de primeiro grau destacou que a paciente possui um
histórico criminal conturbado.
No ponto, consta da decisão de prisão preventiva (fls.
– grifo nosso):
44/45
[...]
Segundo consta nos autos, trata-se de caso em que foi procedida a
Operação “Bate Lata", que cumpriu 4 (quatro) mandados de busca e apreensão,
dentre eles, um estava destinado a residência da autuada. Posto isso, vale
Documento eletrônico VDA55571157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2026 10:55:46
Código de Controle do Documento: 3ee91dbb-feae-4e25-bf7e-ccc1c36feedc

ressaltar que era de conhecimento policial a existência de um Boletim de
Ocorrência no 23E4371001977, da 15a DEAM OLINDA, em desfavor da flagrada e
de seu marido apontando para a utilização de arma de fogo pelo casal para
ameaçar terceiros. Consoante a isso, segundo o Termo de Apreensão sob o ID no
159322546 - fls. 11 e 12, foram apreendidos os seguintes materiais em posse da
flagranteada: 01 (um) prolongador para arma (conversor de arma curta para arma
longa) RECOVER (KIT RONI) de uso restrito; 01 (uma) Luneta (lente telescópica)
da marca VICTOPTICS (acessório de mira); 01 (um) KIT com utensílios de limpeza
de arma de fogo dentro de um "case" em formato de munição; 02 (dois) coletes
não balísticos, incluindo suas partes, peças, acessórios e similares; 01 (um) kit
completo, contendo porta carregador, bandoleira, coldre, mochila térmica e porta
objetos da marca JA RIO MILITAR, nas cores bege e verde escuro (acessórios de
uso
).
militar/policial
Sob essa ótica, este é um caso atípico, pois o material apreendido é
tendo em vista os
específico, o que denota a periculosidade da agente,
aparatos que estavam em sua posse, apesar de não ser uma agente de
segurança. Associado a isso, tem-se o B.O. em que terceiros relatam o uso
de arma de fogo para realizar ameaças por parte da autuada e seu
companheiro, de modo que a autuada possui, [...], diversas passagens por
, conforme indica a pesquisa feita no Jus.
ameaça e extorsão
br e juntada aos
autos sob o ID no 159338684, sendo algo assinalado, também, pela Certidão
sob o ID no 159337001, onde foram identificadas diversas ações judiciais em
.
nome da autuada, entre elas ações penais e inquérito policial
Nesse sentido, por todo o exposto, apesar da conduta a ela imputada ter sido
supostamente cometida sem emprego de violência ou ameaça à pessoa, percebe-
se, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que a flagrada é contumaz na
prática de delitos, motivo pelo qual a manutenção do seu status libertatis
.
representa risco concreto à garantia da paz e da ordem pública
[...]
O Tribunal a quo, concordando com os fundamentos apresentados pelo
Magistrado de primeiro grau, destacou que o potencial lesivo não se mede apenas por
antecedentes, mas pela capacidade efetiva de reativação do núcleo criminoso diante
de contexto de criminalidade organizada armada, especialmente, quando pesam contra
a paciente vários processos criminais, tudo a apontar para a sua intimidade com o
(fl. 38).
mundo do crime
Ora, é certo que algumas condutas causam maior repercussão, o que
sugere a necessidade da segregação cautelar em prol da garantia da ordem pública.
Como se vê, a custódia preventiva está idoneamente motivada,
especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do
crime, pois a paciente é acusada da prática do crime de posse ilegal de arma de fogo
de uso restrito, possuía um verdadeiro arsenal em casa, incluindo armas, munições e
acessórios de uso militar e policial e possui um histórico criminal envolvendo crimes de
extorsão e de ameaça.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra

entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do
potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento
Documento eletrônico VDA55571157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2026 10:55:46
Código de Controle do Documento: 3ee91dbb-feae-4e25-bf7e-ccc1c36feedc

(AgRg
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
no RHC n.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
171.820/PR,
20/4/2023)
E ainda: AgRg no RHC n.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
147.821/PB,
DJe
e AgRg no HC n.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
16/5/2022;
651.013/SP,
5/5/2021.
E, mais, conforme jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência ou
justificam a
até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso
imposição de segregação cautelar como forma de
e,
evitar a reiteração delitiva
assim, garantir a ordem pública (RHC n. 156.04
Rel. Ministro Antonio Saldanha
8/SC,
– (AgRg no HC n.
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe

15/2/2022,
18/2/2022)
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
–
951.885/GO,
26/11/2024
grifo nosso).
Assim, a prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública
quando há gravidade concreta dos crimes imputados e o risco de reiteração delitiva
(AgRg no HC n.
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
1.025.830/MG,
convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN
.
10/9/2025)
Ademais, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção
às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva
– em razão da gravidade concreta do delito –, não se mostra suficiente a aplicação de
quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão.
Acerca da ilegalidade da invasão domiciliar e consequente ilicitude de
provas, com razão o Ministério Público Federal quando destacou que esse tema não
foi abordado no acórdão recorrido e, ademais, consta que o material apreendido foi
fruto do cumprimento de mandado de busca e apreensão. Assim, a ordem não deve
(fl. 77).
ser conhecida neste aspecto, sob pena de supressão de instância
Ante o exposto,
do
e, nessa
conheço parcialmente
habeas corpus
extensão,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA55571157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2026 10:55:46
Código de Controle do Documento: 3ee91dbb-feae-4e25-bf7e-ccc1c36feedc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.048.594 / RN
Número Registro: 2025/0427276-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08024726920258205162 08139564720258200000 08168067420258200000 8024726920258205162
8139564720258200000 8168067420258200000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EVANDRO FABIO ZUCH
ADVOGADOS : EVANDRO FABIO ZUCH - RS054538
ANTONIO CARLOS RODRIGUES JÚNIOR - RS111682
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
PACIENTE
: DANIELA AIRES FRAGA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte,
06/05/2026,
denegou-a, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56493379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:53
Código de Controle do Documento: 8bd9398d-c1bd-4a4e-b728-02b95e3b32c7

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:53
Código de Controle do Documento: 8bd9398d-c1bd-4a4e-b728-02b95e3b32c7